Tribunal: CARF
Processo: 13871.000260/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13871.000260/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.551 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
ALICIO VILAR PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo
o
efetivo
dispêndio
correlato.
Conjunto
probatório
complementado com apresentação de novo documento em sede de recurso.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13871.000260/2010-58
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000260/2010-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente
ao ano-calendário 2006, exercício 2007, consubstanciado na Notificação de Lançamento
constante do processo. O crédito tributário exigido refere-se a imposto (suplementar) no
valor de R$ 6.824,78, multa de ofício (75%) no valor de R$ 5.118,58, além de juros de
mora, estes calculados até 30/07/2010, conforme abaixo demonstrado:
...
O lançamento decorreu de revisão efetuada na declaração de ajuste anual apresentada
pela contribuinte, onde foram glosadas, por falta de comprovação, deduções com
despesas médicas no valor total de R$ 24.817,40.
Na complementação da “descrição dos fatos e enquadramento legal” posta na peça
fiscal consta a seguinte informação:
O recibo n. 2123, emitido por Clinica Dr. Marcelo O. dos Santos, no valor de R$
400,00 está no nome de Alícia Vilar Pontes que não é dependente, ademais, do
mesmo emitente, os recibos números 1.560, R$ 8.137,68; 1.711, R$ 8.137,68; e
1.493, R$ 8.142,04, estão em nome de Rosana Maria Vilar Pontes.
Cientificado do lançamento o interessado apresentou impugnação em 16/08/2010(fl.
02/03), alegando o que se segue:
“1- Em 28/07/2010, recebemos via correios, a notificação de lançamento com
apuração de imposto de renda pessoa física suplementar, com multa de oficio e
juros de mora, por não ter sido reconhecido os recibos n° 2123, no valor de R$
400,00, o recibo 1560 no valor de R$ 8.137,68 e o recibo 1711 no valor de R$
8.137,68 e 1493 no valor de R$8.142,04, todos emitidos pela Clinica Dr.
Marcelo O. dos Santos.
2- Estranhamos tal situação, pois a declaração tinha caído em malha fina, e em
17 de março de 2008, iniciamos a regularização da declaração, onde foi feita a
retificação da declaração, e nos dias 03 de junho de 2008 e 08 de setembro de
2008, foram enviados os mesmos comprovantes para verificação de sua
autenticidade. No dia 22/12/2008 verificamos via internet no site da Secretaria da
Fazenda que a Declaração tinha sido retificada e processada, dando a entender
que tudo estava certo, caso contrario o Auditor Fiscal que verificou os
documentos naquela ocasião se manifestaria contrario ao apresentado, coisa que
não ocorreu.
3- No mês de junho de 2010, foi necessário tirar uma certidão negativa em nome
da dependente (esposa) Antônia Domingues Pontes CPF: 042.784.568-83, e no
sistema da Receita Federal constava a falta da Declaração de IRPF do ano-
calendário 2006, só que a mesma prefigurava como dependente, conforme Cópia
anexa do extrato Simplificado do processamento. Foi sugerido então que
substituísse a Declaração novamente para que o sistema viesse aceitar ela como
dependente, o que foi feito em 11 de junho de 2010, conforme cópia anexa da
substituição da declaração.
4- Em 08/07/2010 foi necessário apresentar novamente a mesma documentação,
o que desta vez fui surpreendido com a recusa de alguns documentos.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000260/2010-58

5-Com relação aos recibos como o n° 2123, ouve um erro de ortografia que
passou despercebido, onde consta Alicia, a secretária se refere a Alicio Vilar
Pontes, que realizou a consulta no dia 13/09/2006. Com relação aos recibos n°
1493, 1560 e 1711, a Secretária do Doutor Marcelo emitiu o recibo em nome da
filha da Senhora ANTONIA DOMINGUES PONTES, mas todo o tratamento de
câncer foi realizado pela Senhora ANTONIA, conforme nota-se no relatório do
Doutor Marcelo anexo.
Como a filha acompanhava sempre a mãe no tratamento do Câncer e a mesma
saia muito debilitada devido a quimioterapia, a filha não notou o erro da
secretária do Doutor Marcelo. Pedimos ao Doutor Marcelo que fizesse outro
recibo, mais ele alegou que não podia, pois seus recibos eram numerados, então
ele providenciou a carta de correção dos recibos, conforme segue cópia anexa.
Todo o pagamento efetuado a Clinica do Doutor Marcelo foi efetuado com
recursos da Senhora ANTONIA.
6- De acordo com o Manual de Preenchimento do IRPF 2007/2006 nas páginas
54 e 55 cita:
Podem ser deduzidos os seguintes pagamentos relativos a tratamento próprio,
dos dependentes relacionados na ficha Dependentes e dos alimentandos
indicados na ficha Pagamentos e Doações Efetuados, quando realizadas pelo
alimentante em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente:
a) a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos, hospitais, e com exames laboratoriais e serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Não podem ser deduzidas as despesas:
- reembolsadas ou cobertas por apólice de seguro;
- com enfermeiros e remédios, exceto quando constarem da conta hospitalar;
- com a compra de óculos, lentes de contato, aparelhos de surdez e similares.
Nota-se que seguimos as orientações do manual do IRPF 2007/2006, pois o
tratamento do câncer foi da Senhora Antônia, e os remédios da quimioterapia
foram usados junto a internação na clinica.
Segue anexo cópia de alguns exames realizados para o acompanhamento do
câncer que foi diagnosticado e realizado o tratamento pelo Dr. MARCELO O.
DOS SANTOS. Segue anexo cópia da relação dos medicamentos, materiais,
honorários e uso da sala de enfermagem discriminado e assinado pelo Dr.
MARCELO O. DOS SANTOS.
Em vista dos fatos apresentados, a Senhora ANTÔN1A DOMINGUES
PONTES, realizou um tratamento de câncer a duras penas e num alto custo para
a preservação de sua integridade física, e não seria justo neste momento, ser
punida por um erro da Clinica na emissão do recibo, mas que veio a ser corrigido
através da carta de correção, mas que seja levada em consideração a sua
honestidade pois a mesma realizou o tratamento e pagou com seus recursos, e
seus documentos são verdadeiros.
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente que seja acolhido a presente impugnação para
o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
P. Deferimento.”
Em 31/07/2013, por meio do despacho à fl. 36, se deu o encaminhamento dos autos a
esta DRJ/Fortaleza.
É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000260/2010-58

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com
o contribuinte e seus dependentes, quando devidamente comprovadas com
documentação hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2014 (e-fls. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 11/08/2014 (e-fls. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, após novamente explicar que o tratamento
médico foi para seu cônjuge dependente, que junta nova declaração do médico prestador de
serviços (e-fl. 55) esclarecendo os equívocos presentes nos documentos emitidos pelo mesmo e
apresentados em fase impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$24.817,40.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000260/2010-58

fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Diante da nova prova anexada, a Declaração do Dr. Marcelo dos Santos de
16/07/2014 (e-fls. 55), conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a contrapor as razões da Decisão
guerreada, claro está que a paciente e a pagante do tratamento foi a esposa dependente do
interessado. Os esclarecimentos apostos em tal documento clareiam e afastam tanto erros de
grafia quanto as dúvidas acerca do quem pagou e se submeteu ao tratamento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 86
DF CARF MF
Original